Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO MEIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. AGRAVANTE DO PERIGO COMUM. COMPENSAÇÃO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos.
3. A confissão, mesmo que qualificada ou parcial, deve ser reconhecida se foi fundamental para demonstrar a autoria de delito, razão pela qual deve ser utilizada para atenuar a pena, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deve-se proceder a compensação com a agravante do perigo comum.
5. Mantém-se o concurso material de crimes, conforme previsto no art. 69 do Código Penal, uma vez que restou demonstrado que o apelante e seu comparsa, mediante mais de uma ação, cometeram dois crimes de homicídios.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta.